Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700984-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MAXMINIANO MAGALHAES DE LIMA RECORRIDA: AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. JÁ CONSIDERADO O MONTANTE CORRIGIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de excesso de execução, formulada pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença. O magistrado justificou que a fixação dos honorários advocatícios é sobre o valor atualizado da causa, portanto, deve incidir correção monetária e dos juros de mora sobre este patamar. 2. A incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios arbitrados sobre o valor atualizado da causa é inadmissível, posto que já consideram o montante corrigido. 3. Jurisprudência: “O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não se admite a incidência de juros de mora em honorários advocatícios se estes forem arbitrados em percentual do valor do débito executado que já está atualizado, sob pena de bis in idem, de modo que, tendo a verba honorária sido estabelecida em valor fixo ou em percentual sobre o valor da causa, devem incidir os juros de mora. Precedentes: AgRg no REsp. 1.505.988/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.11.2015; AgInt nos EDcl no REsp. 1.639.252/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29.9.2017; e AgRg no REsp. 1.528.577/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 15.9.2015. 2. No presente caso, verifica-se que a verba honorária foi fixada em 10% sobre o montante das parcelas vencidas, sendo descabida, portanto, a incidência de juros moratórios, conforme acima explicitado. 3. Agravo Interno do Particular desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1541167/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2019). 4. Recurso provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ultrapassou os limites do pedido do recorrido, caracterizando julgamento ultra petita. Todavia, deixa de indicar expressamente qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Cita trecho de acórdão do STJ, que entende ser contrário ao decidido pelo aresto impugnado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e estar presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir quanto à alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). Ademais, verifica-se da emente acima transcrita, que o acórdão impugnado decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003